Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010099-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
RODRIGO DE PAULA VEIGA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar e manter a prisão preventiva em desfavor de Rodrigo de Paula Veiga com fundamento no descumprimento das medidas de proteção deferidas em prol de sua convivente Barbara Fernandes Silva, a despeito do pedido da própria vítima de revogação das providências acautelatórias.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o i. Defensor Público narra que na data de 16/03/2020 foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do ora paciente e, diante da notícia dada pela vítima de descumprimento das determinações, em 30/04/2020 a d. autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do segregado, cujo mandado foi cumprido em 07/05/2020, justamente quando compareceu à Delegacia de Polícia na companhia da convivente, ora vítima, para solicitarem a revogação das acautelatórias.
Prosseguindo, explica que diante da prisão do increpado, a vítima imediatamente entrou em contato com o Núcleo da Defensoria Pública Estadual da Comarca de Barra do Garças/MT por duas vezes seguidas, para manifestar em ambas o seu desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, porquanto teriam reatado o relacionamento afetivo, destacando, inclusive, que não persistiriam os riscos à sua integridade física e psíquica, a tornar possível a restituição da liberdade ao paciente.
Nesse contexto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aduz ser ilegal a manutenção da prisão preventiva do favorecido nessa ordem, porquanto suprimido o requisito da cautelaridade diante da superveniente alteração do quadro fático mediante a manifestação volitiva da vítima em prol da liberdade do companheiro e da revogação das medidas protetivas de urgência, de modo que a preservação do cárcere provisório, além de desproporcional porque ofende o princípio da homogeneidade e a própria subsidiariedade da custódia cautelar no processo penal, vai de encontro à exegese do art. 313, III, do CPP.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva decretada, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 42034498 ao ID 42037959.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da r. decisão segregatícia, verifiquei que o d. magistrado singular justificou a imposição da custódia cautelar no descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência das quais o paciente teria sido devidamente intimado, haja vista a existência de fortes indícios de que no dia 25/04/2020, após tomar ciência da imposição de tais providências em prol da convivente Barbara Fernandes Silva, teria ido até a residência em que coabitavam, visivelmente alterado e sob o efeito de álcool e estupefacientes, e proferido diversos xingamentos contra a ofendida, ocasião em que ainda a agrediu com murros no rosto e a ameaçou de morte.
Não bastasse, também ressai dos autos eletrônicos que, aparentemente, no dia 29/04/2020, o ora paciente, novamente embriagado, se dirigiu até a residência da genitora de Barbara Fernandes Silva e, no momento em que esta saía do imóvel, “desferiu uma capacetada que lhe atingiu o ombro e o olho do lado esquerdo”, tendo as agressões cessado tão somente por intervenção do padrasto da vítima (ID 42037959, p. 02-04).
Assim, para evitar uma gradação das práticas ilícitas supostamente perpetradas pelo increpado, que, ao que tudo indica, já teria injuriado, ameaçado e agredido sua convivente, o d. juízo a quo decretou a sua prisão preventiva para garantir a ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da ofendida, uma vez que o suposto comportamento ilícito do paciente externaria seu completo desprezo pelas ordens judiciais, a tornar inócuas as restrições menos gravosas para conter o seu aparente espírito transgressor da lei.
E, embora o i. Defensor Público afirme que Barbara Fernandes Silva e seu algoz supostamente voltaram a conviver maritalmente, trazendo à baila declaração assinada por ela (ID 42037951, p. 01) e prints de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp com o Núcleo da Defensoria Pública de Barra do Garças, nas quais a ofendida afirma seu desinteresse em manter as medidas protetivas de urgência (ID 42037952 ao ID 42037955); entendo que a antecipação dos efeitos da tutela se revela, deveras, temerária, porquanto as razões de decidir bem esclarecem os motivos pelos quais o d. juízo concluiu pela imprescindibilidade da custódia para salvaguardar a ordem pública e a própria integridade física da vítima, e assim o fez por conhecer as vicissitudes que permeiam a hipótese concreta, devendo-se, ao menos nesse momento, prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui maiores condições de aquilatar a indispensabilidade do cárcere.
Com isso, por ora, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RODRIGO DE PAULA VEIGA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, esclarecendo:
- se anteriormente ao decreto da prisão preventiva o paciente foi efetivamente intimado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência em favor da companheira e, em caso positivo, que traga aos autos a cópia da respectiva certidão do Oficial de Justiça;
- se há manifestação expressa da vítima nos autos originários acerca de eventual revogação das medidas de proteção.
Friso, por oportuno, que tais informes devem ser prestados nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator